Tribunal: TJDFT
Processo: 0723200-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito Administrativo e Previdenciário. Recurso Inominado. Contribuições Previdenciárias Sobre Parcelas de Gratificação de Atividade de Risco – GAR. Interesse de Agir. Verificado. Impossibilidade de Incorporação das Parcelas aos Proventos de Aposentadoria e Benefícios de Pensão. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir do autor, considerando a existência de entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal pela possibilidade de incorporação da Gratificação de Atividade de Risco – GAR sobre os proventos de aposentadoria, o que justifica o recolhimento de contribuição previdenciária sobre as respectivas parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Recurso do Autor
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de interesse de agir do autor em relação à tutela jurisdicional pretendida, ante a existência de entendimento do TCDF no sentido de que a GAR não pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria, tornando irregular os descontos de contribuição previdenciária sobre as respectivas parcelas.
II.II. Contrarrazões dos Requeridos
3. Os requeridos sustentam a manutenção da sentença ou o sobrestamento do feito até decisão definitiva do TCDF acerca da questão em debate.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Sobre a questão em discussão, verifica-se que foi proferida decisão de mérito (835/2024) nos autos do processo no 502/2023, que tramita perante o TCDF, ficando definido que A Gratificação de Atividade de Risco – GAR possui natureza propter laborem, motivo pelo qual não pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão, ficando afastada a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas, fato que evidencia o interesse de agir do autor, ante a utilidade e necessidade da prestação jurisdicional pleiteada.
5. A pendência de análise do recurso com efeito suspensivo interposto no processo no 502/2023, em relação aos itens V, VI, VII e VIII, subitem 3, alínea “b”, da Decisão no 835/2024, não impede o julgamento do presente recurso, tampouco o prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
________________________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0714220-05.2024.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 05/09/2024; Recurso Inominado 0714155-10.2024.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 0/09/2024.